Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDOS PARTICULARES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. A concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a Administração Pública reconheça o servidor público como pessoa com deficiência para todos os efeitos funcionais encontra óbice no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.
II. A comprovação do transtorno do espectro autista em princípio não prescinde de laudo médico oficial (via administrativa) ou perícia (via judicial), prova inclusive requerida pela própria autora da ação, presente o disposto no artigo 2o, § 1o, da Lei 13.146/2016, nos artigos 61, 62 e 83 da Lei Distrital 6.637/2020, no artigo 66-B da Lei Distrital 4.317/2009, e nos artigos 156 e 464 do Código de Processo Civil.
III. Agravo Interno desprovido.